Tribunal: TJBA
Processo: 8041084-53.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041084-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE MOISES SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): BARBARA GABRIELA ANTONIO LEAL, FRANKLIN ROBSON DA SILVA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que não conheceu revisão criminal, alegando omissão na análise de tese defensiva de cerceamento de defesa pela ausência de perícia nos aparelhos celulares apreendidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a tese de cerceamento de defesa relacionada à não realização de perícia em celulares, configurando vício passível de correção via embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração exigem demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o não conhecimento da revisão criminal por se tratar de repetição de argumentos já analisados e rechaçados na apelação criminal anteriormente julgada. 5. A perícia não realizada nos aparelhos celulares não configura prova nova para fins de revisão criminal, uma vez que os fatos já foram discutidos no julgamento da apelação. 6. A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo de primeiro grau, exigindo elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. 7. A pretensão de rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado, é incabível na via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo necessária a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. 2. A revisão criminal exige prova nova que desfaça o fundamento da condenação, não configurando tal elemento a perícia não realizada quando os fatos já foram discutidos em julgamento anterior. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 657.581/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 635.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.03.2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Revisão Criminal nº 8041084-53.2025.8.05.0000 da Comarca de SALVADOR, sendo Embargante JOSÉ MOISES SANTOS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.